Tribunal: TJDFT
Processo: 0010793-51.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0010793-51.2008.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO MARCELINO LOPES, ATAIZA CESAR VIEIRA, JOAQUIM BATISTA LEMOS, JOSILENE RAPOSO DE OLIVEIRA, JOVINO ANTONIO ANTUNES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença do título executivo judicial formado no mandado de segurança MSG2272/90 requerido por Antonio Marcelino Lopes, Ataiza Cesar Vieira, Joaquim Batista Lemos, Josilene Raposo de Oliveira e Jovino Antônio Antunes em face do Distrito Federal, em que se busca a inclusão da incorporação do percentual de 84,32% no contracheque dos exequentes e o pagamento dos correspondentes valores retroativos desde a data da impetração (Execução n.o 2008.00.2.010793-4 - ID 11526118 e ID 11526171 - Pág. 13/29). O Distrito Federal apresentou os Embargos à Execução 2008.00.2.015302-2, os quais foram julgados parcialmente procedentes para que seja compensado o índice de 84,32% com os índices de reajustes específicos concedidos posteriormente pelo Distrito Federal aos servidores. Fixou custas e honorários advocatícios pro rata, no valor de R$ 1.000,00 (ID 11526120). O Distrito Federal apresentou os cálculos em (ID 11526192), aos quais anuíram os exequentes (ID 11526198). O eminente Relator, Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, homologou os cálculos e determinou a expedição do precatório em 18/02/2011 (ID 11526199). O Distrito Federal requereu a revisão do Precatório n.o 2011.00.2.023290-9, diante da ocorrência de erro material na base de cálculo (ID 11526278). Em 28/06/2018, o eminente Relator, Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, acolheu a impugnação do Distrito Federal para “determinar a revisão dos cálculos do precatório de fl. 992, nos termos do art. 1o-E, da Lei 9.494/97, a fim de adequá-lo ao título exequendo, no sentido de se aplicar o percentual de 84,32% sobre o salário do mês de março de 1990, com reflexos posteriores”, bem como revogou a decisão que havia determinado a expedição do precatório (ID 11526315 - Pág. 5). O prazo para os exequentes se manifestarem sobre a decisão encerrou-se em 23/08/2018, conforme certidão de ID 11526299 - Pág. 4. Os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial, que ao proceder à análise dos documentos anexados, requereu as fichas financeiras do mês de março de 1990 das exequentes Ataiza Cesar Vieira e Antônia Belarmino Mendes Oliveira (ID 11526286 - Pág. 2). Os documentos da Ataiza Cesar Vieira foram anexados sob o ID11526318 - Pág. 2/13. A advogada Dra. Andréia Cristina Montalvão da Cunha requereu a habilitação do contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 12567935 - Pág. 3/6), a fim de que o valor correspondente a 20% sobre o total da condenação seja destacado, com expedição de precatório/RPV e alvará específico em seu nome, com observância da ordem especial do crédito, diante de sua natureza alimentar, nos termos da Súmula Vinculante n.o 47 (ID 12567935). Na manifestação técnica de ID 24003653, a Contadoria informou ainda não ter identificado nos autos a ficha financeira de março/1990 de Antônia Belarmino Mendes Oliveira, o que impossibilitava a elaboração dos cálculos referentes a ela. Além disso, suscitou dúvidas “quanto aos parâmetros de atualização dos cálculos” dos demais exequentes, tendo em vista que os últimos cálculos juntados aos autos tinham sido realizados havia quase 10 anos. O eminente Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, no despacho de ID 28219960, determinou a intimação das partes a fim de que se manifestassem, no prazo legal, quanto aos parâmetros de atualização de cálculo, conforme requerido pela Contadoria no ID 24003653. Publicado o despacho de ID 28219960, decorreu o prazo legal sem que houvesse manifestação dos exequentes sobre os parâmetros de atualização dos cálculos, consoante certidão de ID 28649155. O Distrito Federal, por sua vez, com base nas informações prestadas pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF, requereu a manutenção dos “parâmetros constantes nos cálculos de Id. 11526282 e acolhidos pela decisão Id. 11526315” (ID 28946470). Foram realizadas inúmeras tentativas de localização da ficha financeira de março de 1990 da exequente Antônia Belarmino Mendes Oliveira, mas todas restaram infrutíferas. Intimada a se manifestar e requerer o que de direito, a exequente manteve-se inerte. Assim, o eminente Relator Desembargador Romeu Gonzaga Neiva extinguiu o processo em relação à exequente Antônia Belarmino Mendes Oliveira, sem resolução do mérito, diante do abandono da causa, com apoio no artigo 485, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil (ID 43628648). As partes foram intimadas, tendo decorrido in albis o prazo para manifestação. Após, os autos foram a mim redistribuídos em razão da aposentadoria do eminente Desembargador Romeu Gonzaga Neiva e do fato de o eminente Desembargador João Egmont ter deixado de compor o Conselho Especial (ID 44748258 e 45627310). Diante da decisão proferida pelo eminente Desembargador Romeu Gonzaga Neiva (ID 11526315) que acolheu a impugnação do Distrito Federal para determinar a revisão dos cálculos do precatório de ID 11526224, a fim de adequá-lo ao título exequendo, no sentido de se aplicar o percentual de 84,32% sobre o salário do mês de março de 1990, com reflexos posteriores, e não sobre a remuneração de cada mês do período devido, determinei, no despacho de ID 47818103, o retorno dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos novos cálculos dos exequentes Antônio Marcelino Lopes, Ataiza Cesar Vieira, Joaquim Batista Lemos, Josilene Raposo de Oliveira e Jovino Antônio Antunes. A Contadoria Judicial juntou planilha de débito (ID 49195169). Determinou-se a intimação das partes para se manifestarem sobre os cálculos (ID 49363691). Os exequentes manifestaram-se no ID 49563329, concordando com os cálculos da contadoria, confirmando o pedido de destaque dos honorários em nome da advogada e requerendo a expedição do precatório em favor dos cinco exequentes. O Distrito Federal requereu a dilação do prazo (ID 50242230), o que foi deferido (ID 50810466). Não obstante, o prazo decorreu in albis (ID 51747833). Atendido o requisito legal de juntada aos autos do contrato de prestação de serviços firmado entre os credores e seus patronos (ID 12567935 – pág. 3/6), foi deferido o destaque dos honorários contratuais nos precatórios de cada um dos exequentes, no percentual de 20% – conforme definido na cláusula 2a do contrato particular de prestação de serviços e pactuação de honorários advocatícios –, em favor da advogada Dra. Andréia Cristina Montalvão da Cunha, OAB/DF 21.674, CPF 798.498.571-53, de acordo com a indicação constante da petição de ID 12567935 – pág. 1/2 (ID 52346800). A Contadoria Judicial juntou planilha de débito, com a inclusão do destaque dos honorários contratuais (ID 55016619). Na petição de ID 55032754, a advogada Daniele Fabíola Oliveira da Silva Lameira requer que o destaque dos honorários contratuais nos precatórios de cada um dos exequentes seja feito em seu favor, tendo em vista que sobreveio a suspensão da Dra. Andreia Cristina nos quadros da OAB, o que a impede de fazer o levantamento dos honorários, caso o destaque seja feito em seu nome. Intimado o Distrito Federal para se manifestar sobre a referida petição (ID 55401749 e 55746560), o prazo decorreu in albis (ID 56364878). Intimados a se manifestar, os advogados Dr. Sebastião Moraes da Cunha, OAB/DF 15.123, e a Dra. Andréia Cristina Montalvão da Cunha, OAB/DF 21.674, declararam e anuíram a que os honorários contratuais e de sucumbência sejam recebidos pela advogada Daniele Fabiola Oliveira da Silva Lameira, OAB/DF 33966, realizando-se o destaque dos honorários contratuais nos precatórios em seu nome (ID 58193661). É o relatório. Em razão da anuência prestada no ID 58193661, defiro o requerimento para que o destaque dos honorários contratuais seja realizado em nome da advogada Daniele Fabiola Oliveira da Silva Lameira, OAB/DF 33966. Diante da concordância dos exequentes e da ausência de manifestação do Distrito Federal, embora intimado, homologo os cálculos de ID 49195169, nos quais já foi incluído o destaque dos honorários contratuais, os quais deverão ser realizados em nome da advogada Daniele Fabiola Oliveira da Silva Lameira, OAB/DF 33966. Eventual solicitação de pagamento prioritário deve ser formulada perante a COORPRE - Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, após a distribuição do precatório, a quem compete a análise da presença de seus requisitos. Determino a expedição de requisição retificadora do precatório de ID 11526224 – Pág. 1, referente ao Precatório no 0023290-92.2011.8.07.0000 / PCT 2011.00.2.023290-9. Oficie-se a COORPRE, esclarecendo que os presentes autos se referem ao anterior Precatório n.o 2011.00.2.023290-9 / 0023290-92.2011.8.07.0000, em relação ao qual o então Relator, eminente Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, em 28/06/2018, acolheu a impugnação do Distrito Federal, que alegava a ocorrência de erro material na base de cálculo (ID 11526278), para “determinar a revisão dos cálculos do precatório de fl. 992, nos termos do art. 1o-E, da Lei 9.494/97, a fim de adequá-lo ao título exequendo, no sentido de se aplicar o percentual de 84,32% sobre o salário do mês de março de 1990, com reflexos posteriores”, bem como revogou a decisão que havia determinado a expedição do precatório (ID 11526315 - Pág. 5). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador